Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704286-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETRONORTE, ora exequente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução que tramita em desfavor de COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA – CEA, ora executada/agravada nos seguintes termos (ID n° 147428483 – autos de origem): “Este Juízo recebeu comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Amapá informando a concessão de medida cautelar no processo de Tomada de Contas 012672/2022, para o fim de suspender a eficácia dos instrumentos de reconhecimento e parcelamento de dívida e outras avenças que servem como título à presente execução até o proferimento de decisão de mérito por aquela Corte (ID 146320315). Intimadas as partes a respeito, a exequente defendeu a impropriedade da decisão proferida pela Corte de Contas, que teria extrapolado sua competência constitucional e afetado interesse legítimo dos credores. Em sua concepção, a análise de liquidez, certeza, e exigibilidade do título executivo é matéria afeta exclusivamente ao Poder Judiciário, razão pela qual a medida cautelar concedida pelo Tribunal de Contas implicaria ofensa à separação dos Poderes (ID 146627247). Por sua vez, a parte executada sustentou a necessidade de observância da decisão proferida pela Corte de Contas, que teria atuado dentro dos limites de competência que lhe foram constitucionalmente atribuídos. Fundamenta seu pedido com julgados do Supremo Tribunal Federal, nos quais é reconhecido o poder de concessão de medidas cautelares pelas Cortes de Contas, bem como a necessidade de observância de suas decisões pelo Poder Judiciário (ID 146703367). É o relato do essencial. Passo a decidir. Já se faz sedimentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, enquanto Corte interpretativa da ordem constitucional vigente, no sentido de que os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de graves lesões ao Erário, no exercício de seus deveres fiscalizatórios. Nesse sentido: Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DO MATO GROSSO. PODER GERAL DE CAUTELA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. DECISÃO JUDICIAL QUE SUSPENDE MEDIDA DETERMINADA PELA CORTE DE CONTAS. ALEGAÇÃO DE RISCO DE GRAVE DANO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDAS QUE VISAM A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4o, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 2. In casu, resta evidenciada a existência de risco de grave lesão à ordem e à economia públicas na manutenção da decisão impugnada, sobretudo considerada a possibilidade de frustração da utilidade do resultado final da fiscalização da Corte de Contas Estadual, porquanto as medidas cautelares impugnadas na origem visam a preservação do erário em caso de confirmação das irregularidades dos contratos administrativos firmados. 3. Os Tribunais de Contas possuem competência constitucional para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões e à prevenção de grave lesões ao erário, em sede de atos de fiscalização. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (SS 5505 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 23-02-2022 PUBLIC 24-02-2022) Tal possibilidade é oriunda da aplicação da teoria dos poderes implícitos no âmbito da fiscalização e controle das contas públicas. Segundo ela, quando a ordem constitucional atribui determinada competência a um ente ou órgão estatal, ela assegura correlatamente, ainda que de modo não expresso, os meios necessários para o seu efetivo cumprimento. No caso dos autos, a suspensão da eficácia dos títulos executivos objeto do presente processo apenas se fez necessária "uma vez que os fatos articulados pela representante, em conjunto com os documentos apresentados, denotam haver fortes indícios de fraude perpetrada pelos antigos gestores da CEA, notadamente no tange às confissões de dívidas que, ao que tudo indica, não dizem respeito a serviços efetivamente prestados" (ID 146320315, p. 09). Assim, sendo de atribuição da Corte de Contas a fiscalização das contratações públicas e da aplicação de recursos públicos, seja qual for sua natureza, entendo que no caso dos autos o TCE/AP não extrapolou os limites de sua competência ao conceder a medida cautelar em análise. Não se nega aqui ser atribuição do Poder Judiciário, no âmbito do processo de execução, a análise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Contudo, ao fiscalizar a idoneidade dos contratos públicos que lhe deram origem, é inegável que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas implicarão desdobramentos quanto à exigibilidade ou mesmo à validade dos créditos exequendos. Ainda que se pudesse falar em eventual extrapolação de competências, a autocontenção necessária do Poder Judiciário para o respeito ao princípio constitucional da separação e convivência harmônica dos Poderes perpassa pela observância das decisões e medidas de cautela e contra-cautela adotadas pelos demais Poderes, as quais, se ilegítimas, devem ser contestadas pela via jurisdicional própria, e não apenas inobservada pelas demais autoridades do ordenamento jurídico. É a partir dessa ratio decidendi que o Supremo Tribunal Federal formou sua jurisprudência no sentido de que é ilegítima a cassação, por simples decisão judicial de primeiro grau, de medidas cautelares proferidas pelos Tribunais de Contas do Estado, conforme se infere: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE/RN. PROVIMENTO JURISDICIONAL. CASSAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DECRETADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA. 1. O Tribunal de Contas tem legitimidade ativa para o incidente suspensivo na defesa de suas prerrogativas constitucionais e legais. 2. Importa grave dano à ordem pública, na acepção jurídico-constitucional, a decisão judicial que cassa a medida cautelar deferida pelo Tribunal de Contas do Estado, por vulnerar as prerrogativas constitucionais do Tribunal de Contas e inviabilizar a efetividade da fiscalização dos contratos administrativos e das medidas que asseguram o ressarcimento ao erário. 3. Importa grave dano à ordem administrativa a decisão judicial que, ao cassar a medida cautelar deferida pela Corte de Contas, deixa de assegurar o ressarcimento ao erário por pagamento de honorários advocatícios decorrentes de contratação sem observância de normas administrativas e financeiras. 4. A possibilidade de concretização do efeito multiplicador da decisão de cassação de medida cautelar deferida pela Corte de Contas demonstra risco grave de lesão à economia pública, apto a ensejar o deferimento da contracautela. Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão (STF SS: 5335 - DJE, 07/07/2020) Caso a parte exequente entenda pela ilegitimidade da medida cautelar em questão, por suposta extrapolação da competência do Tribunal de Contas que a proferiu e ofensa à separação dos Poderes, deve impugná-la pelos meios administrativos e/ou judiciais adequados. Mas a este Juízo cabe apenas a sua observância, até que sobrevenha modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram sua concessão. Pelo exposto, em observância à medida cautelar concedida na TC/012672/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, determino a suspensão do presente feito até o proferimento de decisão de mérito pela Corte de Contas. Comunique-se o TCE/AP, bem como a SEGURADORA AUSTRAL. Cópia da presente decisão servirá como ofício. Intimem-se.”. Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que o Tribunal de Contas do Estado do Amapá não possui competência para determinar a suspensão da execução em andamento. Argui que a parte executada/agravada foi privatizada, sendo que a empresa Equatorial S/A assumiu o controle da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA – CEA no final do exercício de 2021. Defende que, em decorrência do processo de privatização, é manifesta a ausência de jurisdição do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para expedir determinações e recomendações; assim como para dar ciência acerca do descumprimento de comandos constitucionais, legais e infralegais. Nesse contexto, sustenta que não faz sentido a fundamentação expedida na r. Decisão agravada – que acolheu a suspensão do processo no interesse da preservação do erário – uma vez que o patrimônio público não será afetado, eis que o valor a ser desembolsado pertence a uma empresa privada. Aduz que a execução originária é fundada em títulos que foram considerados líquidos, certos e exigíveis, conforme os documentos anexos em Ids n° 94691804 do feito de origem. Defende que a discussão acerca da eventual nulidade dos respectivos títulos está preclusa, já havendo inclusive sentença nos autos n° 0725729-46.2022.8.07.0001 reconhecendo tal fato. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela Recursal Antecipada, para que seja determinada a imediata continuidade da execução e o consequente pagamento dos valores devidos. Preparo devidamente recolhido em ID n° 43409062. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, em relação à probabilidade do direito da parte agravante/exequente, deve-se registrar que, ainda que seja possível vislumbrar a alegada ausência de competência do Tribunal de Contas Estadual para determinar a suspensão da eficácia dos instrumentos de reconhecimento e parcelamento de dívida e outras avenças que servem como título à execução originária, tal fato não implica, por si só, na necessidade de se reformar a r. Decisão impugnada. A suspensão da execução ocorre na forma dos arts. 921 a 923 do Código de Processo Civil, da seguinte forma: “Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (...) Art. 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes.” Já o art. 313 do mesmo diploma legal contempla as seguintes hipóteses: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. (...)”. Da análise do supra colacionado texto normativo, verifica-se que o Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos de execução quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando a análise do objeto do feito executivo depender do julgamento de outra causa. Nesse contexto, conforme explicitado pelo MM. Juízo a quo: “(...) No caso dos autos, a suspensão da eficácia dos títulos executivos objeto do presente processo apenas se fez necessária "uma vez que os fatos articulados pela representante, em conjunto com os documentos apresentados, denotam haver fortes indícios de fraude perpetrada pelos antigos gestores da CEA, notadamente no tange às confissões de dívidas que, ao que tudo indica, não dizem respeito a serviços efetivamente prestados" (ID 146320315, p. 09). (...) Não se nega aqui ser atribuição do Poder Judiciário, no âmbito do processo de execução, a análise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. Contudo, ao fiscalizar a idoneidade dos contratos públicos que lhe deram origem, é inegável que as decisões proferidas pelos Tribunais de Contas implicarão desdobramentos quanto à exigibilidade ou mesmo à validade dos créditos exequendos. (...)”. Assim, ainda que eventualmente seja reconhecida a ausência de competência do Tribunal de Contas do Estado do Amapá para determinar medidas cautelares necessárias à garantia da efetividade de suas decisões no caso em análise, tal fato não afasta a competência do MM. Juízo a quo para determinar a suspensão do feito de origem, quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa. Ressalta-se ainda que, em relação à preclusão da pretensão da parte executada/agravada no que tange à discussão acerca da eventual nulidade dos títulos que embasam a ação de origem, também não se verifica, de plano, a probabilidade de direito da parte agravante. No caso em análise, os títulos executivos extrajudiciais que embasam a execução são dois instrumentos de confissões de dívidas (ID 76464943 e ID 76464944). Nesse contexto, conforme o exposto na Decisão proferida em ID n° 127535481 dos autos originários, os títulos que a parte exequente/agravante está executando não devem ser confundidos com os documentos referentes ao Termo de Cooperação Técnica no 001/2018 e ao Contrato de Prestação de Serviços – CPS n. 006/2019 – os quais, estes sim, foram objeto da Ação Declaratória de Nulidade n° 0725729-46.2022.8.07.0001. Frisa-se, por fim, que a concessão da tutela provisória na forma almejada gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a determinação da continuidade da execução e do consequente pagamento dos valores pleiteados esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora